Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alegações de ter havido fraude na contratação de empréstimo consignado e de que as correspondentes bancárias atuaram como prepostos de BANCO SANTANDER S/A no contrato questionado que, à vista do que bem exposto, exigem dilação probatória para resolução. E se fraude houve (o que, como se viu, ainda exige dilação probatória para comprovação), os valores tomados em empréstimo, conforme anotado na decisão agravada, tiveram como destino a conta-salário de titularidade do autor, ora agravante (cédula de crédito bancário de empréstimo consignado, crédito liberado para a mesma conta-salário constante no contracheque).
2. Como bem definido na origem, “capacidade financeira [do Banco Santander] suficiente para devolução dos valores que forem descontados ao final da lide, em caso de procedência do pedido”.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.